Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CADASTRO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 270 do CPC, arts. 2° e 5° da Lei n. 11.419/06, bem como na Portaria n. 140/18 deste Tribunal, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
2. A publicação da decisão que determinou a emenda à inicial foi publicada em nome do advogado que distribuiu a petição inicial e realizou o cadastro dos dados no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE. Cabe ao advogado o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei n. 11.419/06, e eventual ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio procurador não pode ser atribuída à serventia judiciária. (Acórdão 1610551, 07174412820218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022).
3. Recurso conhecido e desprovido.